Tribunal: TJDFT
Processo: 0719751-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Tendo a decisão impugnada convertido a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva mediante fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, deve ser afastada a preliminar suscitada pela Defesa de nulidade da decisão.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a denegação da ordem é medida que se impõe.
4. Descabida a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para frear o ímpeto criminoso do paciente e para evitar a consumação de novas investidas contra a ofendida.
5. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.